Tribunal: TJMT
Processo: 1009213-92.2017.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009213-92.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KELY CRISTINE DE OLIVEIRA - CPF: 982.853.511-49 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DA URV. CARREIRA QUE POSTERIORMENTE SOFREU REESTRUTURAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL FLUI A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “A” DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de servidor público
.
(Súmula nº 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso)

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2020